Tribunal: CARF
Processo: 10835.002554/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002554/2005-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.430 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido
aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
Afastada a ocorrência do fato gerador em razão do cancelamento por
determinação judicial do NIRF do imóvel e tendo a autoridade fiscal
competente determinado cancelamento das respectivas DITR entregues pelo
contribuinte, deve-se afastar a exigência da multa agravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que não conheceu. No
mérito, acordam, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Eduardo
Newman de Mattera Gomes.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002554/2005-03
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2001, acrescido de multa de ofício agravada e juros de mora, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Ingazeiro – Quinhão 5” (NIRF 5.555.511-0), localizado no Município de
Santo Anastácio/SP.
Em sessão plenária de 26/07/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-00.619 (fls. 159/167), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício : 2001
SUJEIÇÃO PASSIVA. ÔNUS DA PROVA.
Havendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do imóvel
rural, cabe a ele o ônus da prova de que não detinha a posse plena do referido imóvel
para poder ser excluído do pólo passivo da obrigação tributaria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE
O agravamento da multa de ofício para 112,5% ou 225% em face do não atendimento à
intimação para prestação de esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão
do contribuinte já tem consequências específicas previstas na legislação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
O processo foi recebido na PGFN em 09/11/2010 (fl. 169) e, em 13/12/2010 (fl.
170), a foi interposto o Recurso Especial de fls. 171/182, com fundamento no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando
rediscutir o “desagravamento da multa de ofício”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 16/12/2010
(fls. 185/191).
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos nos 104-21.978 e 108-
08.356, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

Acórdão n.o 104-21.978:
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO DE PENALIDADE -
FALTA
DE
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS - A falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos,
autoriza o agravamento da multa de lançamento de ofício, quando a irregularidade
apurada é decorrente de matéria questionada na referida intimação.
Acórdão n.o 108-08.356:
MULTA DE OFÍCIO – Nos lançamentos decorrentes de auditoria fiscal cabe a
aplicação de multa de ofício. Havendo descumprimento de intimação fiscal, correto o
agravamento do coeficiente aplicado, nos termos da letra ‘a’ do § 2o. do artigo 44 da Lei
9430/1996.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a multa tem previsão no art. 44 da Lei no 9.430/96;
- impedir a aplicação da multa aniquilaria todo o trabalho da fiscalização
tributária, uma vez que as intimações passariam a ser meras solicitações, de cumprimento
facultativo pelos contribuintes;
- a falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação
formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos, autoriza o agravamento da
multa de lançamento de ofício, quando a irregularidade apurada é decorrente de matéria
questionada na referida intimação, pois não apresentada resposta acerca do conteúdo da
intimação, sendo da matéria desta a decorrência da infração tributária.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado em 20/01/2011 (AR à fl. 196), o contribuinte apresentou, em
02/02/2011, as Contrarrazões de fls. 198/203, pugnando pelo não provimento do recurso,
oportunidade em que sustentou:
- estamos diante de um caso de ITR e de intimação para apresentação de
documentos referentes ao VTN declarado e as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada;
- levando em consideração que o lançamento fiscal foi feito a despeito de qualquer
informação prestada pelo contribuinte, não há que se falar no agravamento da multa de oficio,
vez que não houve prejuízo concreto ao curso da ação fiscal;
- só é possível admitir o agravamento da penalidade quando a conduta do sujeito
passivo está associada um prejuízo concreto à ação fiscal, o que não se evidenciou no caso em
questão.
Ao longo da instrução processual foi juntado aos autos o ofício de fls. 267 e
seguintes, além de outros documentos pertinentes ao imóvel e aos respectivos registros.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

Originalmente pautado para sessão de 18 de setembro de 2018, o julgamento foi
suspenso – por meio do despacho e fls. 479/480 - tendo sido determinada a remessa dos autos à
Fazenda Nacional para que essa se manifestasse sobre os seguintes documentos:
1) Manifestação do Instituto de Terras de São Paulo em resposta à solicitação da
Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente, juntada às fls. 266/269;
2) Parecer SACAT/DRF/PPE no 020 de 29 de janeiro de 2014 de fls. 275/283 (no
processo 16327.721078/2013-41), o qual faz menção à decisão judicial e decide
pelo deferimento do cancelamento do Nirf 5.555.511-0, assim como cancelamento
respectivas DITR entregues dos exercícios de 2000 a 2013;
3) DIAC - Cancelamento de fls. 325 e
4) Petição do Contribuinte de fls. 326/356, oportunidade onde é a apresentado o
inteiro teor da decisão proferida nos autos da ação judicial de no 0213929-
64.2010.8.26.0100.
Em resposta a União (fls. 482/485) ratifica suas razões recursais e se manifesta no
sentido de a decisão judicial juntada aos autos não trazer qualquer implicações ao presente
lançamento, haja vista tratar-se de exigência de ITR do ano de 2001. Assim, salvo se o
Contribuinte comprovar que não era proprietário do imóvel na data da ocorrência do fato
gerador, o lançamento deve ser mantido, assim como a multa agravada aplicada.
Processo redistribuído a essa relatora por meio do despacho de fls. 490.
Petição do contribuinte juntada às fls. 494 (e outra às fls. 590), por meio da qual
reitera a informação acerca de fato superveniente que levaria ao cancelamento da exigência,
valendo destacar:
3. Neste passo, imperioso destacar o fato superveniente diante da Ação judicial
Declaratória de nulidade de negócio jurídico no 0213929-64.2010.8.26.0100, que
tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), cuja decisão
publicada em 08.08.2013, com trânsito em julgado em 16.10.2013 (Doc. 02), que, em
resumo, decidiu pelo provimento da Ação para decretar a nulidade da escritura de
confissão e composição de dívida e dação em pagamento para liquidação parcial da
dívida e outras avenças lavrada perante o 20o Tabelião de Notas da Comarca de São
Paulo, a qual consta do livro 1464, página 056/059 em razão da fraude na escrituração
do imóvel recebido em dação em pagamento recebida pelo Autuado, ora Requerente,
cancelado o registro do imóvel.
4. Diante de tal fato, a própria Receita Federal decidiu pelo cancelamento dos NIRFs
envolvidos da propriedade, são eles: NIRF: 5.555.511-0, 5.555.502-0, 5.851.867-3 e
5.855.843-8, pois verificou-se a inscrição indevida (Doc. 03), o que denota que não há o
que se falar em fato gerador de ITR, muito menos discutir sobre multa de ofício e multa
agravada.
É o relatório.

Voto
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Vale destacar que o fato de os acórdãos paradigmas tratarem de tributos diversos
não impedem o conhecimento do recurso, isso porque sustenta a Procuradoria da Fazenda
Nacional que o tipo do art. 44 da Lei no 9.430/96 é objetivo ou seja a penalidade deve ser
aplicada em razão da inércia do contribuinte em atender às intimações do Fisco no prazo
assinalado, inexistindo a exigência legal de efetivo prejuízo para o agravamento da multa. A
divergência então poderia assim ser resumida: enquanto o acórdão recorrido decidiu por
reduzir a multa de ofício por ausência de prejuízo, mesmo restando configurada a
inobservância pelo Contribuinte de intimação fiscal, os acórdãos paradigmas adotaram
soluções diversas, quais sejam, a manutenção do agravamento da multa ante o
descumprimento da intimação fiscal.
Assim, ratificando o despacho de admissibilidade: “a mera leitura das emendas
dos acórdãos recorridos e paradigmas permite concluir que são acórdãos divergentes, pois tratam
de matérias tributárias iguais, de fato e de direito, de forma diferente. Ou seja, tipificam os
tratamentos diferenciados, vez que, no acórdão recorrido entende-se, que o agravamento da
multa de ofício para 112,5%, ou 225% em face do não atendimento à intimação para prestação
de esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte já tem
consequências específicas previstas na legislação. Por sua vez, no paradigma, ao contrário do
que conclui no recorrido, considerou-se que a falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos, autoriza
o agravamento da multa de lançamento de ofício, quando a irregularidade apurada decorrente de
matéria questionada na referida intimação.”
Passando ao mérito, o presente processo trata de exigência de Imposto Territorial
Rural (ITR) do exercício de 2001, acrescido de multa de ofício agravada e juros de mora,
relativo ao imóvel denominado “ Fazenda Ingazeiro – Quinhão 5” (NIRF 5.555.511-0),
localizado no Município de Santo Anastácio/SP.
O Recurso Especial visa rediscutir o desagravamento da multa de ofício.
Nos termos do relatório fiscal a multa foi agravada sob a justificativa do
contribuinte não ter apresentado os esclarecimentos solicitados pela fiscalização acerca do
imóvel em litígio. Assim consta do termo de verificação fiscal:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, nos termos do art. 904 e
parágrafos, do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, e em cumprimento à carga de
trabalho referente à Malha Fiscal ITR/2001, emitimos no dia 11/08/2005 (ciência no
"AR" datado de 17/08/2005) o Termo de Intimação Fiscal no qual solicitamos ao
contribuinte apresentação de documentos relativos ao imóvel acima.
Não havendo atendimento à intimação, no dia 13/09/2005 emitimos nova intimação
(com ciência no "AR" datado de 20/09/2005) , desta vez alertando o contribuinte de que
o não atendimento ensejaria aplicação de multa agravada conforme artigo 959 do
Decreto 3.000199. Estas (as duas primeiras) intimações foram enviadas para Rua Boa
Vista, 162 (endereço informado na DITR).
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

No dia 25/10/2005 (com AR datado de 31/10/2005) emitimos nova intimação, desta vez
enviada à Alameda Rio Negro, 433- Barueri (endereço constante do cadastro CNPJ da
SRF).
O contribuinte não atendeu às intimações.
Desta forma, com base no inciso III do artigo 17 da IN 60/2001, as áreas referentes à
preservação e de utilização limitada lançadas como isentas pelo contribuinte, serão
consideradas como áreas tributáveis.
Com base no artigo 14 da Lei 9393/96, reajustamos o Valor da Terra Nua, ao menor
valor constante do Sistema de Informações de Preço da Terra- SIPT. R$ 535,54 x
2.620,80 ha = R$ 1.403,543,20.
Observamos que o não atendimento das intimações, como destacado pelo acórdão
recorrido, não prejudicou o lançamento. Ao contrário a fiscalização desconsiderou as áreas de
Reserva Legal e Proteção Permanente declaradas na respectiva DITR e ainda arbitrou o VTN
com base nos valores apurados a partir do SIPT.
Neste cenário, e de forma semelhante ao que ocorre nos lançamento de Imposto
de Renda, cuja matéria do agravamento da multa nas hipóteses de omissão de rendimentos está
pacificada pela Súmula 133 do CARF, inexistindo prejuízo para o lançamento e sendo
desnecessária a circularização de informações para a exigência do tributo, inaplicável o
agravamento da multa.
A Câmara Superior, por meio do acórdão 9202-02.306 – datado de 08 de agosto
de 2012 – em lançamento lavrado contra o mesmo contribuinte e sobre o mesmo imóvel, já
afastou a exigência da multa agravada sob a mesma argumentação. Na ocasião o Conselheiro
Elias Sampaio Freire, assim se manifestou:
Aponta a autoridade fiscal que o contribuinte, apesar de regularmente intimado, em
17/08/2005, 20/09/2005 e 31/10/2005, para apresentar os documentos referentes ao
imóvel objeto do presente lançamento, não atendeu as intimações (fls. 22), ensejando a
aplicação da multa agravada prevista no art. 44, § 2o, “a” da Lei 9.430/1996, in verbis:
...
A acórdão recorrido reduziu o percentual da multa de ofício de 112,5% para 75% com
fulcro na seguinte fundamentação:
Como dos autos se infere, o agravamento da penalidade se deu porque a autoridade
fiscal entendeu estar inclusa nos limites do § 2' do art. 44 da Lei n 9430, de 1996, a
conduta do contribuinte de não cumprir seu "dever legal de prestar as informações à
administração tributária”.
A jurisprudência deste Colegiado tem se firmado no sentido de que, para o agravamento
da penalidade é necessário que à conduta do sujeito passivo esteja associado um
prejuízo concreto ao curso da ação fiscal; não evidenciado tal prejuízo, não é razoável o
agravamento, dado que não se podem equiparar condutas que sejam
desproporcionalmente diferentes no que se refere ao seu potencial de obstaculizar os
procedimentos de ofício.
Como se sabe, as informações que serviram de base para apuração do imposto devido
devem estar amparadas em documentação hábil e idônea, podendo a autoridade fiscal
solicitar os esclarecimentos que julgar necessários e exigir a apresentação dos mesmos,
pois, muito embora a juntada de tais documentos seja dispensada quando da entrega da
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

declaração, deve o contribuinte mantê-los em boa guarda para sua apresentação quando
solicitada (art. 40 do Decreto ri? 4.382, de 2002, que regulamentou a fiscalização do
ITR).
Entretanto, o fato de o contribuinte não apresentar toda a documentação necessária para
comprovar as áreas preservação permanente e de utilização limitada, assim como o
VTN declarado, não obsta a atividade fiscal, pelo contrário a facilita, pois tal conduta
tem como conseqüência direta à glosa das referidas áreas e o arbitramento do VTN,
autorizando o lançamento de oficio. Ao não entregar ou mesmo se recusar a apresentar a
documentação que comprove os valores por ele declarados, o contribuinte atua contra si
próprio, não se podendo, nestes casos, ter-se corno evidenciada conduta tendente à
caracterização da situação que justificaria a imposição da multa agravada.
Destarte, não restou evidenciada a situação de fato que daria ensejo à aplicação da multa
de ofício de 112,5%, devendo a mesma ser reduzida para 75%.”
O agravamento da penalidade se dá, nos termos da lei, quando o contribuinte deixa de
atender, no prazo marcado, a intimações para prestar esclarecimentos.
A justificativa que o Fisco aponta para o agravamento da multa decorre da não
apresentação dos documentos solicitados nos Termo de Intimação Fiscal.
A apresentação de documentos, não obstante decorra de obrigação legal, não se
confunde com a prestação de esclarecimentos.
Ademais, a não apresentação dos documentos solicitados implicou na consideração das
áreas de preservação e de utilização limitada, declaradas como isentas, como áreas
tributáveis, o que demonstra não ter havido prejuízo para a efetivação do lançamento.
Não vislumbro, aqui, motivo para agravamento da penalidade.
Assim, com base nos argumentos acima, mantenho a decisão recorrida para
afastar a exigência da multa agravada.
Por fim, quanto aos documentos juntados aos autos, notadamente 1) Manifestação
do Instituto de Terras de São Paulo em resposta à solicitação da Delegacia da Receita Federal em
Presidente Prudente, juntada às fls. 266/269; 2) Parecer SACAT/DRF/PPE no 020 de 29 de
janeiro de 2014 de fls. 276/284 (no processo 16327.721078/2013-41), o qual faz menção à
decisão judicial e resolve pelo deferimento do cancelamento do Nirf 5.555.511-0, assim como
cancelamento respectivas DITR entregues dos exercícios de 2000 a 2013; 3) DIAC -
Cancelamento de fls. 325; e 4) Petição do Contribuinte de fls. 326/356, oportunidade onde é a
apresentado o inteiro teor da decisão proferida nos autos da ação judicial de no 0213929-
64.2010.8.26.0100; é relevante destacar que a partir das informações prestadas pela
Fazenda Nacional (conforme petição de fls. 482/485) não estamos diante de um caso de
concomitância.
Assim, considerando a cognição restrita deste Recurso Especial, eventuais
reflexos da aplicação da decisão proferida pelo Poder Judiciário deverão ser avaliados quando da
execução do julgado.
Destaco que a conclusão da maioria do Colegiado no presente caso é pelo
desagravamento da multa em razão dos efeitos do Parecer SACAT/DRF/PPE no 020 de 29
de janeiro de 2014 de fls. 276/284 (no processo 16327.721078/2013-41), o qual faz menção à
decisão judicial que resolve pelo deferimento do cancelamento do Nirf 5.555.511-0, assim
como cancelamento respectivas DITR entregues dos exercícios de 2000 a 2013. Ou seja,
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.430 - CSRF/2a Turma
Processo no 10835.002554/2005-03

havendo o cancelamento da exigência do imposto em razão da posterior inexistência de
DITR correspondente ao exercício de 2001, consequentemente deve haver o cancelamento
da multa agravada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 701
DF CARF MF
Original